Tribunal: TJDFT
Processo: 0746601-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. APURAÇÃO DO DÉBITO EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E COM DECISSÃO PRECLUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL.
I. Apurada a dívida mediante observância estrita do título executivo judicial e de decisão preclusa que estabeleceu o índice de correção monetária a ser utilizado, deve ser mantida a decisão que homologou o laudo pericial.
II. Agravo de Instrumento desprovido.